Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-33.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO JUNTADA TEMPESTIVAMENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de regularização da representação processual. A autora havia sido intimada a emendar a petição inicial com documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, urgência médica, legitimidade das rés, qualificação completa e regularização da representação processual. A parte apelante também renovou o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discursão são: (i) verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte apelante; e (ii) analisar se a extinção do processo por ausência de regularização da representação processual se sustenta, à vista da juntada tempestiva da procuração e demais documentos exigidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do Art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário. A autora/apelante apresentou declaração de hipossuficiência, o que, diante da ausência de prova em contrário, autoriza a concessão da gratuidade de justiça de forma retroativa.
4. Quanto ao mérito, verifica-se que a sentença desconsiderou documento tempestivamente juntado (procuração – ID no 71461263) em atendimento à determinação do juízo (ID no 71461105).
5. Considerando o conteúdo dos autos, a natureza urgente da demanda e o cumprimento da determinação judicial, revela-se indevida a extinção do feito por ausência de regularização processual, razão pela qual se impõe a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA, com efeitos retroativos e APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos concretos em sentido contrário. 2. A juntada tempestiva da procuração e dos documentos exigidos pela decisão de emenda à inicial afasta a hipótese de indeferimento da inicial por ausência de regularização da representação processual.”

_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, AgI 07032177220228070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08.06.2022, p. 22.06.2022.